Tribunal: CARF
Processo: 10410.723647/2014-49
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10410.723647/2014-49
ACÓRDÃO
3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LEF PISOS E REVESTIMENTOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Classificação de Mercadorias
Período de apuração: 01/09/2011 a 31/08/2013
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MERCADORIA IMPORTADA. CARACTERÍSTICAS.
PROVAS.
A classificação fiscal de mercadoria importada deve ser realizada com base
em sua natureza e características técnicas devidamente comprovadas.
CLASSIFICAÇÃO FISCAL. COMPOSIÇÃO DO PRODUTO. DESCRIÇÃO NOS
DOCUMENTOS DO DESPACHO. LAUDO DESNECESSÁRIO
Quando a composição do produto importado é apresentada na
documentação instrutiva do despacho, torna-se desnecessária a realização
de diligências ou laudos para classificar a mercadoria conforme o
declarado.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Carlos de Barros Pereira – Presidente

Fl. 351
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
2
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Daniel Moreno Castillo,
Larissa Cassia Favaro Boldrin, Marco Unaian Neves de Miranda, Sergio Roberto Pereira Araujo,
Wilson Antonio de Souza Correa, Luiz Carlos de Barros Pereira (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem relatado adoto o Relatório elaborado pela DRJ de origem até seu
julgamento, onde com clareza nos informa:
Trata-se de auto de infração (fls. 04 a 33), lavrado para constituição de crédito
tributário no valor total de R$ 321.612,36, referente ao Imposto sobre Produtos
Industrializados,
Imposto
de
Importação,
Cofins-Importação,
Pis/Pasep-
Importação e multa por classificação incorreta, assim discriminados:

A autuação decorre da constatação pela Autoridade Aduaneira, em sede de
Revisão Aduaneira, que a autuada se utilizou de classificação fiscal incorreta para
as mercadorias declaradas em 4 Declarações de Importação, realizadas entre os
anos de 2011 e 2013, lançando-se então os tributos, acompanhados de juros de
mora e multa, além da multa pelo erro na classificação fiscal, conforme acima
discriminado.
Fl. 352
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
3
Em todas as 4 DIs (11/2335369-9, 12/0350692-0, 13/1311362-1 e 13/1525189-4 )
foram internalizadas esferas de alumina, que são utilizadas nos moinhos das
industrias cerâmicas, tendo a interessada utilizado a NCM 6804.22.19 (II - 6% e IPI
- 0%), sendo que, conforme o Relatório Fiscal apresentado às fls. 200 a 227, tais
mercadorias deveriam ser classificadas na NCM 6909.12.90 (II - 12% e IPI - 10%).
Consta ainda do processo que a mesma empresa registrou outras 4 DIs, em
período anterior às que foram objeto da Revisão Aduaneira, nas quais, para uma
descrição bastante semelhante, utilizou-se da NCM que seria a correta
(6909.12.90), tendo em seguida passado a adotar a NCM 6804.22.19.
Durante a fiscalização foi requerido à empresa a apresentação da documentação
que instruiu os despachos de importação e uma descrição mais detalhada dos
produtos importados, com a indicação das "principais características, proporções
dos seus componentes, tamanho, densidade, dureza na escala Mohs e o uso ou a
aplicação dos mesmos, além disso, solicitou-se a apresentação de catálogos
técnicos, folhetos, materiais publicitários, imagens, manuais de instruções, “sites”
e demais informativos que contivessem as características técnicas destes
produtos", sendo que a fiscalizada apresentou apenas os documentos
relacionados aos despachos aduaneiros.
Embora a empresa tenha utilizado nas primeiras 4 DIs a descrição "esferas para
moinhos utilizados em cerâmica" e nas 4 seguintes (objeto da fiscalização) "bolas
de cerâmica para moagem", a fiscalização aduaneira concluiu tratar-se do mesmo
produto, já que os códigos utilizados - A30SW, A40SW e A50SW são coincidentes
em todas as declarações, o que permitiu concluir que houve mudança na NCM
utilizada com o intuito de reduzir o recolhimento dos tributos incidentes.
Para corroborar com o constatado na análise comparativa das DIs foi realizada
pesquisa no sitio da internet do fabricante das mercadorias importadas, onde
foram obtidas informações1 técnicas sobre as características físico/químicas das
mesmas, e em outros sítios indicados no relatório fiscal que reforçam o
entendimento de utilização incorreta da classificação fiscal.
A fiscalização utilizou-se ainda das informações contidas nos "Quality Certificate",
documentos estes apresentados pela importadora como integrantes do rol dos
documentos instrutivos dos despachos, onde consta a composição dos produtos
(92% ou mais de alumina e 6% ou menos de óxido de silício) e grau de dureza na
escala Mohs (9 ou mais).
Com a constatação do erro na classificação fiscal, foi lavrado o auto de infração de
que trata o presente processo, com o lançamento das diferenças tributárias
decorrentes da reclassificação fiscal, bem como da multa aplicável pela utilização
de classificação incorreta, conforme discriminado no início deste relatório.
O interessado apresentou, em 31/10/2014, sua impugnação, constante às fls. 281
a 288, alegando em síntese:
Fl. 353
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
4
a) que utilizou-se da NCM 6804.22.19 por ser a que se aplica às
bolas/esferas de alumina para moinhos utilizados em cerâmica por
serem artefatos semelhantes à "Mós", utilizados na moagem para
cerâmica, inferior à 53,34 cm, conforme o texto desta posição;
b) que a posição 6804 não contempla apenas "Mós", conforme fez
menção o relatório fiscal, mas também "artefatos semelhantes, sem
armação, para moer" e a finalidade dos produtos importados é
justamente para moagem, mistura e dispersão na indústria cerâmica;
c) que a autoridade fiscal não comprovou de forma efetiva a composição
cerâmica das bolas/esferas objeto da importação, elemento essencial a
sustentar a classificação na NCM 6909.12.90, sendo que esta posição se
aplica exclusivamente a produtos cerâmicos;
d) que a fiscalização poderia ter realizado diligências visando comprovar
se os produtos importados teriam composição cerâmica, não podendo
presumir tal condição sem prova cabal de sua assertiva;
e) que não se pode confundir a destinação à moagem cerâmica do
produto importado com a sua composição, já que são fatores
dissociados para fins da classificação pretendida;
f) que o simples fato de ter utilizado anteriormente a posição 6909 não
indica que essa classificação seja correta e/ou confere caráter absoluto
às informações;
Nos pedidos formulados, requer seja mantida a classificação adotada nas
declarações e que sejam canceladas as exigências tributárias.
É o relatório.
Em sessão realizada no dia 06 de dezembro de 2017 a 1a Turma da DRJ/FNS exarou
o Acórdão sob no 07-41.068, onde, por unanimidade de votos julgou improcedente a Impugnação,
mantendo o crédito tributário exigido.
Por meio de abertura dos arquivos digitais depositados no dia 28/05/2018 em sua
Caixa Postal do Domicílio Tributário Eletrônico (Portal e-CAC), nessa mesma data tomou ciência do
supramencionado acórdão.
No dia 26 de junho de 2018 aviou o presente Recurso Voluntário, onde alega
“EQUÍVOCO ADOTADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUANTO À CLASSIFICAÇÃO DOS
PRODUTOS IMPORTADOS - ENQUADRAMENTO DEFINIDO PELA RECORRENTE QUE SE ADEQUA AOS
PRODUTOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONVINCENTES DE PROVA QUE ATESTEM DE FORMA
INEQUÍVOCA A COMPOSIÇÃO CERÂMICA NECESSÁRIA À REVISÃO ADUANEIRA”, acompanhado de
seu pedido.
Eis a síntese apertada dos fatos.
Passo ao voto.
Fl. 354
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
5

VOTO
Conselheiro Erro! Fonte de referência não encontrada., Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, este colegiado é competente para apreciar este feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direto
DO EQUÍVOCO ADOTADO PELA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA QUANTO À
CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS IMPORTADOS - ENQUADRAMENTO DEFINIDO PELA
RECORRENTE QUE SE ADEQUA AOS PRODUTOS - INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONVINCENTES
DE PROVA QUE ATESTEM DE FORMA INEQUÍVOCA A COMPOSIÇÃO CERÂMICA NECESSÁRIA À
REVISÃO ADUANEIRA
Esse foi a única tese recursiva, onde a Recorrente alega:
a) Trata de revisão aduaneira quanto à classificação de mercadoria
adotada na importação;
b) Em síntese, ‘importou "Bolas/esferas de Alumina" para moinhos
utilizados em cerâmica (diâmetros de 20mm a 50mm), que
representa sua atividade objeto do contrato social’;
c) Foram classificados na NCM ns 6804.22.19, uma vez que se
enquadram em outros artefatos semelhantes à "Mós", utilizados
na moagem para cerâmica, inferior à 53.34cm;
d) Que todos os encargos tributários sobre as mercadorias foram
honrados;
e) Que o FISCO interpretou que a classificação correta das
mercadorias importadas seria a NCM no 6909.12.90 sob o
argumento que os produtos importados não seriam “Mós”;
f) Argumenta que a interpretação adotada é parcial e teve como
base exclusiva no critério de tributação sobre operações,
desconsiderando
elemento
essenciais
que
definiriam
a
classificação das mercadorias;
Fl. 355
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
6
g) Que a DRJ, sem qualquer realizar diligência, manteve os critérios
da Fiscalização;
h) Alega que a classificação por ela adotada está correta, haja vista
que as bolas/esferas de alumina são artefatos cuja destinação
adotada pela Recorrente se assemelha a "Mós", pois utilizados na
moagem cerâmica;
i) Que a transcrição técnica adotada no relatório fiscal guarda
semelhança dos produtos, mas que, ‘consoante referência da
NCM no 6804, essa classificação não se aplica exclusivamente a
"Mós", conforme equivocamente fez menção o relatório fiscal,
mas também à "(...) ARTEFATOS SEMELHANTES. SEM ARMAÇÃO.
PARA MOER"’;
j) Que a posição no 6804 não é utilizada só para ‘Mós’, mas também
aos artefatos semelhantes que se destinam para práticas
relacionadas no dispositivo, dentre elas a moagem de produtos
cerâmicos;
k) Destaca informações do fabricante, onde: "produto amplamente
utilizado nos processos de moagem, mistura e dispersão na
indústria cerâmica (...)";
l) Por isso, o correto é a classificação adotada pela Recorrente,
porque adequa aos preceitos traçados pela posição ‘6804.22.19,
pois apesar dos produtos não se caracterizarem como "Mós", são
artefatos semelhantes com a mesma destinação no processo
produtivo cerâmico, fator que por si só implicaria no afastamento
da revisão aduaneira pretendida’;
m) Que a Fiscalização não comprovou a sua fundamentação para
sustentar a revisão da classificação das importações;
n) Que a classificação da NCM 6909 se aplica exclusivamente a
produtos cerâmicos, independentemente de sua destinação;
o) Para o enquadramento na NCM 6909.12.90, seria indispensável
que eles fossem compostos de produtos cerâmicos, fato não
evidenciado nos autos para aferição exata das assertivas fiscais;
p) Que as ‘bolas/esferas de alumina podem ser compostas por
inúmeros
materiais
com
propriedades
diversas
e
não
necessariamente de produtos cerâmicos’;
q) Que não há nos autos provas de que os produtos em testilha são
cerâmicos;
Fl. 356
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
7
r) Que o fato de em procedimentos anteriores a Recorrente ter
adquirido bens semelhantes aos em tela, onde a NCM adota
6909, não implica que necessariamente ela esteja correta, bem
como confere caráter absoluto às informações, tampouco exige
abertura de processo de consulta para fins de alteração da
interpretação acerca do enquadramento aduaneiro;
s) Por fim, alega arbitrariedade e insubsistência a revisão aduaneira,
devendo ser reformada a decisão anatematizada.
Quanto a interpretação da Fiscalização que a classificação correta das mercadorias
importadas é a NCM no 6909.12.90, sob o argumento que os produtos importados não seriam
“Mós”, me parece correta.
Vejamos o que nos traz o Relatório Fiscal:
a) Que o Sistema Harmonizado (SH) é um método internacional de classificação
de mercadorias baseado em uma estrutura de códigos e respectivas
descrições;
b) Que o MERCOSUL criou a Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM),
classificando os produtos por códigos numéricos de oito dígitos, onde i) os
seis primeiros são formados pelo Sistema Harmonizado e ii) os dois últimos
correspondem a desdobramentos específicos atribuídos no âmbito do
MERCOSUL;
c) Que: i) os primeiros dígitos da nomenclatura referem-se às características
mais genéricas e os últimos se relacionam a detalhes mais específicos, sendo
que ii) os dois primeiros dígitos correspondem ao capítulo em que o produto
se encontra e identificam as características de cada um dentro da seção, iii) o
terceiro e o quarto correspondem à posição, iv) o quinto e sexto, às
subposições. Elas indicam o desdobramento da característica de uma
mercadoria. Os itens e subitens estão descritos nos dois últimos dígitos e são
empregados às mercadorias com maiores detalhamentos;
d) ‘Para a classificação de uma mercadoria, a NCM utiliza 6 Regras Gerais
Interpretativas e 2 Regras Complementares; Notas de Seção, de Capítulo, de
Subposição e Complementares; e Lista ordenada de Posições, Subposições,
Itens e Subitens, apresentados sistematicamente em 21 Seções e 96
Capítulos’.
Após esses esclarecimentos e discrição Das Regras de Interpretação, passou o
Relatório Fiscal a observara classificação das Esferas/Bolas de Alumina. Vejamos:
Da Classificação das Esferas/Bolas de Alumina
Fl. 357
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
8
Abre-se este trabalho, com a apresentação das descrições e das NCM’s utilizadas
pelo importador nas 08 (oito) Declarações de Importação verificadas nesta ação
fiscal.
1) Nas primeiras quatro DI’s:
6909.19.90 - Esferas para moinhos utilizados em cerâmica, A30SW (30mm),
A40SW (40mm) e A50SW (50mm).
2) Nas quatro últimas DI’s:
6804.22.19 - Bolas de cerâmica para moagem, A20SW (20mm), A30SW (30mm),
A40SW (40mm) e A50SW (50mm).
Comparando-se as descrições acima, mais especificamente os códigos de
referências ou especificações, é possível concluir que os produtos abrangidos por
todas as DI’s são os mesmos. Eles seriam Esferas (ou Bolas) de Cerâmica de
pequenas dimensões (provavelmente com diâmetro entre 20 e 50mm) utilizados
em moinhos (para moagem).
Apesar de a mercadoria ser a mesma, a sua classificação foi realizada de duas
maneiras distintas na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM). Até início de
2011, o enquadramento foi realizado no código 6909.19.90, que corresponde
aparelhos e artefatos de cerâmica para usos técnicos. A partir de dezembro do
mesmo ano, no entanto, o produto foi classificado no código 6804.22.19, que
abrange as mós e artefatos semelhantes.
Conforme restou esclarecido em parágrafos anteriores, uma mesma mercadoria
não pode ser classificada em diferentes códigos da Nomenclatura Comum do
Mercosul, isto, somado ao fato, de que não foi localizado qualquer processo de
consulta ou litígio sobre a matéria que justificasse a mudança de comportamento
pelo sujeito passivo, a presente classificação deve ser definida de ofício. Para
tanto, inicialmente, devem ser obtidas informações mais precisas sobre as
características do produto, de forma que a descrição seja a mais completa
possível, facilitando-se, desta forma, a determinação da NCM correta.
O ponto de partida para levantamento dos dados é o sítio, na Internet, da
fabricante das mercadorias nacionalizadas através das 08 (oito) DI’s em análise, a
empresa Hira Ceramics Co Ltd, cujo endereço eletrônico é:
www.hiraceramics.co.jp. Na opção de idioma inglês, encontra-se disponível um
relatório ou informativo com as características dos produtos produzidos por essa
empresa japonesa (documento inserido no processo digital). Relativamente às
“Bolas ou Esferas” é possível obter-se as seguintes informações relevantes ao
processo de classificação fiscal (tradução livre):
Nome: bolas de alumina;
Tipo: SW (referência informada nas DI’s);
Uso: moagem a úmido;
Fl. 358
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
9
Tamanho padrão: 20 a 50mm de diâmetro;
Composição:
- Al2O3 (óxido de alumínio - alumina anidra ou calcinada): 92%;
- SiO2 (dióxido de silício - sílica pura): 5%.
Gravidade específica (densidade relativa): 3,61 g/cm3;
Porosidade: 0%; Dureza Vickers: 1200;
Aplicação: produto amplamente utilizado nos processos de moagem, mistura e
dispersão na indústria cerâmica: cerâmicas para engenharia, capacitores de
cerâmica, azulejos e ladrilhos, artigos sanitários, porcelana, pigmentos, esmaltes,
cimento, abrasivos compostos etc. Outras aplicações poderiam ser: tintas,
químicos, eletrônicos e plásticos.
Nas indústrias de pisos e azulejos cerâmicos, como é o caso da empresa
importadora ora fiscalizada, as matérias-primas de base (denominadas pastas
cerâmicas) são processadas em moinhos especiais denominados “moinhos de
esfera”. Em vez de ser provido de grandes mós ou ferramentas de trituração, esse
tipo de moinho, segundo a Wikipedia, consiste basicamente, de um tambor
giratório que é carregado com as "bolas de cerâmica" e a matéria a ser moída. A
fricção das bolas com a matéria, que decorre dos sucessivos tombamentos, a
reduzem a um pó fino, para uma melhor visualização e entendimento anexamos
ao processo os textos pesquisados sobre esta matéria. As esferas de alumina em
apreço, portanto, são certamente destinadas a esses moinhos.
Apesar de o processo de obtenção (de fabricação) das Bolas de Alumina não
constar expressamente das informações da empresa Hira Ceramics, é possível
afirmar que elas são produtos da indústria cerâmica, tal afirmativa baseia-se,
dentre outras coisas, nos seguintes fatos: primeiro, pelo visto nas descrições das
mercadorias onde o próprio importador informa nas Declarações de importação
tratar-se de “Esferas para moinhos utilizados em cerâmica e ou Bolas de cerâmica
para moagem”; segundo, pelos documentos instrutivos dos despachos
apresentados pelo fiscalizado em atendimento ao Termo de Início (Faturas, BL’s,
Certificados, etc.), neles também há a informação de tratar-se de produtos da
industria cerâmica.
Algumas pesquisas adicionais na Internet, tais como no “blog”
(http://aalumina.blogspot.com.br), revelam a existência de “cerâmicas técnicas”,
especialmente a “cerâmica de alta alumina”. Esse material seria composto por
92% de alumina adicionada a ligantes e outros aditivos. Depois de misturadas,
essas matérias seriam prensadas (prensa uniaxial ou isostática) e posteriormente
sinterizadas (queima). Com a sinterização o material adquire propriedades de alta
dureza, porosidade zero e alta resistência elétrica, ver documento juntado ao
processo.
Fl. 359
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
10
Esta informação, da composição dos produtos importados, também foi
confirmada por ocasião da resposta ao Termo de Início pela LEF PISOS, pois no rol
de documentos instrutivos das DI’s foram juntados os chamados “QUALITY
CERTIFICATE”, que foram emitidos pela empresa fabricante (HIRA CERAMICS CO
LTD) para atestar a qualidade dos produtos constantes das faturas nos 2.676/11
(DI no 11/2335369-9), 2.707/11 (DI no 12/0350692-0) e 3.000/13 (DI no
13/1311362-1). Em tais certificados está demonstrada a composição das Bolas de
Alumina/Cerâmica para moagem como contendo 92% ou + de alumina (óxido de
alumínio) e 5% ou + de sílica pura (dióxido de silício).
Outra informação importantíssima atestada nos certificados apresentados
(Quality Certificate) refere-se ao quesito Dureza na escala de Mohs, expressam
tais certificados que as Bolas/Esferas de Alumina possuem uma dureza no padrão
(MOHS HARDNESS) de “9+”, ou seja, esse número indica que os produtos
importados pela LEF PISOS possuíam uma dureza de 9 ou mais na escala de Mohs.
Considerando que a dureza, na escala Mohs, como será visto adiante, é um fator
que influencia diretamente a classificação fiscal da mercadoria (determinação da
subposição de segundo nível), a análise será realizada considerando essas
informações atestadas pelos certificados, inclusive, pelo fato de terem sido
apresentados pelo sujeito passivo e versarem sobre faturas que instruíram
despachos de importação revisados nesta ação fiscal.
Como mencionado anteriormente, o sujeito passivo, nas últimas operações de
importação, classificou Esferas de Cerâmica (Alumina) na posição 68.04, cujo
texto é o seguinte:
68.04 - Mós e artefatos semelhantes, sem armação, para moer, desfibrar, triturar,
amolar, polir, retificar ou cortar; pedras para amolar ou para polir, manualmente,
e suas partes, de pedras naturais, de abrasivos naturais ou artificiais aglomerados
ou de cerâmica, mesmo com partes de outras matérias.
De acordo com o texto da NESH (Nota Explicativa do Sistema Harmonizado) da
posição 68.04, esta compreende, entre outros:
“1) As mós, frequentemente de grandes dimensões, que sirvam para moer,
desfibrar, triturar, etc., tais como as mós de moinho (giratórios ou jacentes), mós
para desfibrar a madeira, o amianto, etc., as mós para trituradores utilizados na
fabricação do papel, tintas, etc.
2) As mós dos tipos usados para amolar ou afiar (mós de amolar e semelhantes),
para serem montadas em aparelhos de amolar ou afiar, manuais, de pedal ou de
motor. As mós destas duas categorias são, em geral, planas, troncônicas ou
cilíndricas.
3) As mós, discos, pontas de afiar, etc., que constituam verdadeiras ferramentas
para serem adaptadas a máquinas-ferramentas ou a aparelhagem eletromecânica
ou pneumática manual e que se utilizam na indústria dos metais, pedras, vidro,
Fl. 360
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
11
cerâmica, plásticos duros, borracha, couro, madrepérola, marfim, etc., para
eliminar rebarbas, furar, polir, amolar, retificar ou cortar.
4) As pedras, com ou sem cabo, utilizadas diretamente para fiar, amolar ou polir,
manualmente, metais ou outras matérias”. (os grifos não são do original)
Ou seja, ainda que sejam utilizadas em processo de moagem, as Esferas/Bolas
importadas pela LEF PISOS em apreço não são mós propriamente ditas e,
tampouco, são empregadas em razão de suas características abrasivas. Esses
artigos não servem para furar, polir, amolar, retificar ou cortar outros artigos ou
matérias e, dessa forma, não correspondem às categorias de produtos
classificados na posição 68.04. Motivo pelo qual esta posição deve ser
descartada. (DN)
Segue os dados da posição 6804 extraídos da TEC – Tarifa Externa Comum. Deve-
se atentar que cor igual significa que os códigos estão no mesmo nível de
classificação, sendo, subposição de primeiro nível (cor verde), subposição de
segundo nível (cor amarela), item (cor azul) e subitem (cor cinza), algumas
posições não possuem desdobramentos (as cores são destaques nosso):

Em razão de a mercadoria ser de “cerâmica”, a presente classificação deve ser
agora conduzida ao Capítulo 69 (“Produtos Cerâmicos”). Esse capítulo, por sua
vez, é formado por dois subcapítulos: o Subcapítulo I (“Produtos de Farinhas
Siliciosas Fósseis ou de Terras Siliciosas Semelhantes e Produtos Refratários”), que
compreende as posições 69.01 a 69.03, e o Subcapítulo II (“Outros Produtos
Cerâmicos”), que abrange as posições 69.04 a 69.14.
De acordo com as Notas Explicativas do Subcapítulo I, os produtos obtidos da
sinterização de alumina são considerados produtos cerâmicos refratários. Senão,
vejamos:
“As principais obras refratárias aqui incluídas são as seguintes:
Fl. 361
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
12
1) Produtos com alto teor em alumina à base quer de bauxita, de mulita ou de
corindo (por vezes misturados com argilas), quer de cianita, de andalusita ou
de silimanita (silicato de alumínio), misturadas com argilas, quer ainda de
alumina sinterizada". (grifou-se)
Se a mercadoria em questão é uma obra de "cerâmica refratária", o seu
enquadramento, aparentemente, deveria ser realizado no âmbito do
Subcapítulo I, mais especificamente na posição 69.03. No entanto, o fato de
um artigo ser constituído de cerâmica refratária não é suficiente para definir o
seu enquadramento no âmbito dessa posição. Essa afirmação consta
expressamente das Notas Explicativas (NESH Subcap. 69-I, B segundo
parágrafo):
"Não se deve, contudo, concluir que todas as obras de matérias refratárias
estejam incluídas nestas duas posições (69.02 e 69.03). É necessário ainda
que essas obras tenham a propriedade de resistir a temperaturas elevadas e
sejam concebidas para servir em usos que exijam as citadas propriedades.
Resulta, por exemplo, que um cadinho de alumina sinterizada deve ser
classificado na posição 69.03, mas não os guia-fios da mesma matéria, que
são artefatos utilizados na indústria têxtil para fins não refratários. Estes
últimos artefatos incluem-se na posição 69.09." (ênfase dada)
Da mesma forma que os guia-fios acima mencionados, a mercadoria analisada
é utilizada em operações a frio (moinho de esfera), sendo, portanto,
concebida para usos técnicos que não exigem propriedades refratárias. Dessa
forma, a sua classificação não deve ser realizada na posição 69.03, mas, tal
como os guia-fios, na posição 69.09, cujo texto é:
69.09 - Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos
técnicos, de cerâmica; alguidares, gamelas e outros recipientes semelhantes
para usos rurais, de cerâmica; bilhas e outras vasilhas próprias para
transporte ou embalagem, de cerâmica.
Confirma-se que a classificação das Esferas para moinhos de alumina
sinterizada está inserida no âmbito da posição 69.09 por disposições
expressas da Nota Explicativa correspondente, nos seguintes termos:
“Esta posição inclui um conjunto - bastante heterogêneo quanto à sua
natureza - de artefatos geralmente de cerâmica vitrificada (arenito cerâmico,
porcelana, cerâmica à base de esteatita), esmaltados ou não. Não
compreende os artefatos refratários concebidos para resistir às elevadas
temperaturas previstas nas Considerações Gerais do Subcapítulo I; pelo
contrário, engloba as obras de matérias refratárias, cuja utilização, porém,
não exige tais propriedades; é o caso, por exemplo, dos guia-fios para a
indústria têxtil e das esferas para moinhos, de alumina sinterizada.”
Incluem-se nesta posição:
1) Omissis
Fl. 362
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
13
2) Outros aparelhos e utensílios para usos técnicos, de caráter essencialmente
industrial, tais como bombas, válvulas, cubas, tinas, retortas e outros
recipientes fixos de parede simples ou dupla (para galvanoplastia,
acondicionamento de ácidos, etc.), torneiras para ácidos, serpentinas, colunas
de destilação, de escoamento, etc., anéis de Raschig para colunas de
destilação de produtos petrolíferos, moinhos, esferas para moinhos, guia-fios
para máquinas têxteis e fieiras para têxteis artificiais, plaquetas, varetas,
pontas e artigos semelhantes para ferramentas, etc.” (grifou-se)
Uma vez definida a posição apropriada, passa-se à classificação em nível de
subposições. Os desdobramentos a serem primeiramente considerados são as
seguintes subposições de primeiro nível:
6909.1 -Aparelhos e artefatos para usos químicos ou para outros usos
técnicos:
6909.90-Outros
Não há sombra de dúvida de que as Bolas (Esferas) de Cerâmica são de uso
industrial (técnico) e, portanto, são enquadradas na subposição 6909.1. Esta
subposição é subdividida nas seguintes subposições de segundo nível:
6909.11 - - De porcelana
6909.12 - - Artefatos com uma dureza equivalente a 9 ou mais, na escala de
Mohs
6909.19 - - Outros
A mercadoria em questão não é de porcelana e, por essa razão, é descartada
a subposição 6909.11. A definição do enquadramento entre as subposições
restantes: 6909.12 ou 6909.19, por sua vez, depende da dureza do produto
expressa utilizando-se a escala de Mohs.
A dureza das Bolas/Esferas de Alumina de acordo com informações do próprio
fabricante é de 9 ou + na escala de Mohs (ver dcto Quality Certificate). Dessa
forma, sendo a dureza igual ou maior que 9, os artigos devem ser inseridos na
subposição de segundo nível 6909.12, que é subdividida nos seguintes itens:
6909.12.10 Guia-fios para máquina têxtil
6909.12.20 Guias de agulhas para cabeças de impressão
6909.12.30 Anéis de carboneto de silício para juntas de vedação mecânicas
6909.12.90 Outros
Como as mercadorias mencionadas pelos itens 6909.12.10 a 6909.12.30 (guia-
fios, guias de agulhas e anéis etc.) não correspondem a esferas de moinhos, o
enquadramento correto a ser realizado é no desdobramento residual, o item
6909.12.90 (Outros).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
14
Comprova-se, com mais veemência, que as Bolas/Esferas de Alumina
classificam-se nesta posição, pela leitura da nota explicativa da própria
subposição 6909.12, veja: (DN)
“Nota Explicativa de Subposições.
Subposição 6909.12
Esta subposição abrange os artefatos de cerâmicas de alto desempenho. Estes
artefatos são compostos de uma matriz em matéria cerâmica cristalina (por
exemplo, de alumina, de carboneto de silício, de dióxido de zircônio, ou de
nitreto de silício, de boro ou de alumínio, ou de uma combinação destas
matérias); barbas ou fibras de matéria de reforço (por exemplo, de metal ou
de grafite) podem igualmente ser dispersas na matriz para formar uma
matéria cerâmica composta.
Estes artefatos caracterizam-se por ter uma matriz apresentando grãos de
dimensões muito pequenas e cuja porosidade é muito fraca, por uma elevada
resistência ao uso, à corrosão, à fadiga e aos choques térmicos, por uma
elevada resistência à alta temperatura e por uma relação resistência-peso
comparável ou superior à do aço.
São frequentemente utilizados em substituição de partes de aço ou de outros
metais nas aplicações mecânicas que necessitem estreitas tolerâncias
dimensionais (por exemplo, rotores de turbo compressor de motores, apoio a
rolos de dilatação e máquinas-ferramentas).
A escala de Mohs, a que se refere esta subposição, classifica as matérias em
função da sua capacidade de riscar a superfície da matéria que lhe é
imediatamente inferior em dureza na escala. As matérias são classificadas de
1 (para o talco) a 10 (para o diamante). A maior parte das matérias cerâmicas
de alto desempenho são classificadas perto do topo da escala. O carboneto
de silício e o óxido de alumínio, duas matérias utilizadas na fabricação das
cerâmicas de alto desempenho são classificados em 9 ou mais na escala de
Mohs. A fim de estabelecer uma distinção entre as matérias mais duras, a
escala de Mohs é às vezes ampliada, o talco classificando-se em 1 e o
diamante em 15. Nesta escala de Mohs ampliada, a alumina fundida tem uma
dureza equivalente a 12 e o carboneto de silício a uma dureza equivalente a
13.” (grifei)
Vê-se que a nota explicativa desta subposição expressa, inclusive, a dureza na
escala Mohs dos produtos nela classificados, diferentemente, da posição 6804
utilizada pela empresa LEF PISOS para enquadrar as importações de
Bolas/Esferas de Alumina ora sob revisão.
(...)
Em que pese ter sido extensa a descrição do produto e da regra do NCM, ela foi
objetiva, conclusiva e com muita clareza demonstrou que a Recorrente utilizou indevidamente a
Fl. 364
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
15
classificação das Bolas/Esferas de Alumina no código NCM 6804.22.19 ao invés do código
6909.12.90.
Mas, não foi somente isso, eis que a Fiscalização se apressou na busca da
documentação apresentada pela Recorrente encontrando diversas contradições, levando a exigir
dela documentos instrutivos das oito declarações de importação que nacionalizaram Esferas/Bolas
de Alumina, pois como em quatro delas classificaram-se os produtos na posição 6909 e em outras
quatro, na posição 6804, tais documentos precisavam ser comparados.
Então, assim concluiu:
(...)
Portanto, considerando todo o material apresentado, conclui-se que as
mercadorias das oito Declarações de Importação (DI’s) são as mesmas, sendo
que em quatro delas a empresa LEF PISOS classificou corretamente as
Bolas/Esferas de Alumina enquadrando-as na posição 6909, e nas outras quatro
DI’s erroneamente elas foram inseridas na posição 6804. Deve-se registrar, a
título de esclarecimento, que o desdobramento da posição 6909 depende da
dureza na escala MOHS das Esferas/Bolas de Alumina, sendo assim, se a dureza
for menor que 9 o código correto a ser utilizado é o 6909.19.90 (provavelmente
seja o caso das quatro DI’s que não estão sob análise), já se a dureza for igual ou
maior que 9, como comprovado nesta ação fiscal (caso das quatro DI’s
revisadas), o enquadramento a ser usado é o 6909.12.90. (DN)
Diante da riqueza de informações e esclarecimentos por parte da Fiscalização, a DRJ
de origem entendeu por julgar os autos, sem realizar qualquer diligência, considerando-o maduro.
Destaco alguns trechos da sua motivação:
(...)
Toda documentação que instruiu o despacho aduaneiro das DIs fiscalizadas, tais
como: descrição da mercadoria na DI, conhecimento de transporte marítimo,
fatura invoice, packing list, certificado de origem, certificado de qualidade,
declaração de ausência de embalagem de madeira - descrevem a mercadoria
importada como sendo "bolas de cerâmica para moagem", o que deixa claro que
se trata de material cerâmico.
Da mesma forma, a composição declarada pelo fabricante indica que se
tratam de bolas de alumina (óxido de alumínio e óxido de silício), o que se amolda
perfeitamente com as características trazidas para a expressão “produtos
cerâmicos” contidas
nas Considerações Gerais das Nesh do Capítulo 69:
(...)
Da Classificação Fiscal
Fl. 365
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
16
A classificação fiscal de mercadorias fundamenta-se, conforme o caso, nas Regras
Gerais para a Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI) da Convenção
Internacional sobre o Sistema Harmonizado de Designação e de Codificação de
Mercadorias, nas Regras Gerais Complementares do Mercosul (RGC/NCM), nas
Regras Gerais Complementares da TIPI (RGC/TIPI), nos Pareceres de Classificação
do Comitê do Sistema Harmonizado da Organização Mundial das Aduanas (OMA)
e nos Ditames do Mercosul, e, subsidiariamente, nas Notas Explicativas do
Sistema Harmonizado (Nesh).
(...)
Assim, os artefatos sob análise não podem ser classificados na posição 68.04,
como sustenta a impugnante, pois não correspondem ao texto de nenhuma das
subposições de 1o nível da posição já que não se tratam das mós para moer ou
desfibrar, da subposição 6804.1; não se tratam de outras mós (que não sejam
para moer ou desfibrar), nem artefatos semelhantes a outras mós (que não sejam
para moer ou desfibrar), da subposição 6804.2; nem tampouco se tratam das
pedras para amolar ou para polir manualmente, da subposição 6804.3.
Mas, além disso, há de se destacar um segundo ponto, as esferas de que aqui se
trata, somente têm a função de moer quando incorporadas a moinhos de bolas,
tratandose, portanto, de partes integrantes destes, de modo que não restam
dúvidas sobre o uso técnico dos produtos cerâmicos sob análise, o que remete a
sua classificação, tendo em vista a RGI-1, para a Posição 69.09.
Corroborando esse entendimento, encontra-se nas Nesh da posição 84.74, o
seguinte esclarecimento:
(...)
E mais, afastando qualquer dúvida, verifica-se que as esferas para moinhos de
alumina sinterizada são explicitamente citadas nas Nesh como exemplo de
produtos integrantes da posição 69.09, o que é determinante para a presente
classificação e tornaria até despiciendo perquirir se elas se assemelhariam ou não
a mós:
(...)
Desta forma, valeu-se a Fiscalização de todos os aparatos técnicos, regulamentares
e na própria informação do "Quality Certificate" (fls. 119, 152 e 179) que a composição dos
produtos e o grau de dureza na escala Mohs hão de classificarem-se na posição 6909.12, como
deveria ter classificado a Recorrente.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do presente recurso e, no mérito, nego-lhe
provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Fl. 366
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.564 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10410.723647/2014-49
17
Wilson Antonio de Souza Correa

Fl. 367
DF CARF MF
Original